Tribunal: TJDFT
Processo: 0001625-71.2017.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0001625-71.2017.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. EMBARGADO: CONDOMINIO JARDINS DOS ANGELINS D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 29 de janeiro de 2021 12:16:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador